Tribunal: TJDFT
Processo: 0744414-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE IMPÔS MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. SUSPENSÃO PROCESSUAL. CUMULAÇÃO DE CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO conhecido e DESPROVIDO.
1. Se, apesar da suspensão do processo no qual houve a imposição de multa por interposição protelatória de embargos de declaração, haverá a junção dos respectivos créditos, aquele advindo do título extrajudicial e o da sanção por conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo. 1. 1. Não há que se falar em prejuízo capaz de justificar a modificação pretendida pelo recorrente.
2. Recurso conhecido e desprovido.